Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO CONHECIMENTO. VENDA VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. PARCELAS DO ACORDO INADIMPLIDAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO PARA O NOME DO COMPRADOR. VEÍCULO REPASSADO PARA TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos recorrentes de condenação da parte autora a promover a transferência do veículo sub judice para o nome dos compradores, por entender que a obrigação deveria ser satisfeita pelos próprios réus (ID. 46899240). Embargos de declaração improvidos (ID. 46899243).
2. Alegam os recorrentes que a recorrida lhes vendeu o veículo sub judice, mas manteve o registro junto ao Detran em seu nome, não realizando os atos administrativos necessários para a transferência do bem. Afirmam que requereram, em pedido contraposto, que a recorrida fosse condenada a tomar as providências administrativas necessárias para que os recorrentes pudessem adequar a titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, porém o pedido foi julgado improcedente. Requereram a reforma da sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 46899245). Gratuidade de justiça deferida aos recorrentes (ID. 49271336). Contrarrazões apresentadas (ID. 46899249).
4. Trata-se na origem de ação de conhecimento na qual pretende a autora o adimplemento do contrato verbal realizado entre as partes, com o pagamento do valor pactuado pela venda do veículo sub judice, além de indenização por danos materiais referentes ao pagamento de multas, licenciamento anual e DPVAT e de danos morais, em razão da inscrição do nome da autora na dívida ativa pela falta de pagamento dos referidos débitos. 4.1. Em emenda à inicial (ID. 46899182), a autora/recorrida informou que pretendia o adimplemento do contrato realizado entre as partes, uma vez que os réus/recorrentes haviam alienado o veículo a terceiro; que o comprador procurou a recorrida pedindo que transferisse o veículo para o seu nome, uma vez que a ré/recorrente teria lhe dito que já havia quitado a dívida e que bastava procurar a autora para que ela realizasse a transferência do bem em seu favor. Juntou aos autos o áudio da ré/recorrente afirmando que teria repassado o veículo para terceiro (IDs. 46899207 e 46899224) e a cópia do Certificado de Registro de Veículo preenchido e assinado (ID. 46899204). 4.2. Em consulta ao sistema Renajud foi verificado que o veículo não estava mais registrado em nome da autora/recorrida, ID. 46899232. 4.3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os réus/recorrentes ao pagamento atualizado de R$ 4.000,00 pelo inadimplemento parcial do acordo entabulado entre as partes, além do ressarcimento dos valores referentes ao pagamento dos débitos inscritos na dívida ativa em nome da autora/recorrida e do IPVA do ano de 2021, e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus/recorrentes.
5. A transferência da propriedade do bem móvel se dá com a tradição. Incumbe ao adquirente, portanto, proceder à transferência do veículo alienado no órgão competente, sendo ele o responsável pelo pagamento de todas as dívidas (multas, IPVA etc.) pendentes sobre o veículo desde a data da tradição.
6. No caso dos autos, a autora/recorrida demonstrou o inadimplemento do acordo entabulado entre as partes, que ensejou o ajuizamento da ação. Posteriormente, que a ré/recorrente afirmou que teria repassado o veículo para terceiro e que, após ter sido procurada pelo adquirente a pedido da ré/recorrente, preencheu o documento de transferência do bem em favor do novo proprietário (ID. 46899204). A pesquisa realizada pelo Juízo junto ao Sistema Renajud confirmou que o bem não está mais registrado em nome da autora/recorrida (ID. 46899232).
7. Desse modo, após a análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.